Tribunal: TJDFT
Processo: 0016103-04.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016103-04.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDISMAR ZUPIROLI, SEBASTIAO MOREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO TITO ALVES, SELMA CARLOS DE BARROS, SELMA MARIA MARTINS VIEIRA SILVA, SERGIO RICARDO FERNANDES MARINHO, SERGIO RICARDO TEIXEIRA GUIMARAES, SEVERINA FRANCISCA GOMES, SEVERINA MARINHO, SILMAN SONIA DE AZEVEDO CAMPOS, SILVANIA SILVA COSTA, SONIVALDO SILVA DE CARVALHO, SORAIA SANTOS CARMO, STELLA MARIA ARAUJO SALES, SUELY SILVA TEIXEIRA, SUSANA SISNANDO RODRIGUES DE ARAUJO, SUZANA FRAZAO CESARIO, TANIA MARA BONATES, TELMA TAVARES BORGES, TEODOMIRO MACHADO DE SOUZA, SELMA HELENA MONTEIRO VIEIRA, SHIRLENE VALDETE DE FREITAS BARREIRA, SIDNA MARIA BARROS BASTOS DE AGUIAR, SIDNEY DAS GRACAS MARTINS DIAS, SILVEMIR FERREIRA DA SILVA, SOCORRO MARGARETH BEZERRA, SOCORRO SORAIA MOURA ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora SILMAN SONIA DE AZEVEDO CAMPOS. Intime-se a referida credora para apresentar novo formulário de TED preenchido, mas sem indicação do valor da operação, a fim de atender as exigências da agência bancária em casos semelhantes. Após, encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto